Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-13.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-13.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GERSON DE MELO CRISOSTOMO - CPF: 005.179.751-81 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito no valor de R$ 188,07, vinculado ao contrato no 013300087196154941724, determinar a retirada da negativação e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral.

Fato relevante. O consumidor negou a contratação do serviço que originou a cobrança. A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação e da inscrição em cadastro restritivo.

A decisão anterior. A sentença reconheceu a inexistência do débito, a irregularidade da negativação e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação do débito vinculado ao contrato no 013300087196154941724; (ii) saber se a negativação indevida gera dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ.

O consumidor demonstrou a inscrição restritiva e negou de forma específica a contratação do débito impugnado. Cabia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A instituição financeira não comprovou a contratação específica que originou a negativação. Telas sistêmicas, extratos e documentos unilaterais não demonstram, por si sós, a anuência do consumidor e a origem do débito.

A existência de conta digital em nome do consumidor não comprova a contratação de produto financeiro autônomo. Cada operação deve ser demonstrada por elementos próprios, sobretudo quando gera restrição creditícia.

A negativação indevida configura dano moral presumido. A inscrição irregular atinge a honra objetiva do consumidor e dispensa prova de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem é elevado diante das circunstâncias do caso. O débito negativado era de R$ 188,07. Não houve demonstração de consequência excepcional além da restrição creditícia.

A indenização deve ser reduzida para R$ 6.000,00. O valor observa a razoabilidade, a proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A correção monetária sobre o dano moral incide a partir do arbitramento. Os juros de mora fluem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar a contratação específica que originou débito negativado quando o consumidor nega a relação jurídica. 2. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não bastam, por si sós, para comprovar a regularidade da contratação. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido. 4. A indenização por dano moral pode ser reduzida quando o valor fixado na origem não observa as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 186; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU Pagamentos S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que lhe move Gerson de Melo Crisostomo, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o apelante, sustentando, em síntese, que o débito objeto da negativação é legítimo e decorre de contratação regular realizada pelo apelado, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável. Afirma que apresentou, na contestação, documentos aptos a comprovar a relação contratual entre as partes, a abertura e utilização da conta digital, a contratação de produtos financeiros e a existência de empréstimo vinculado ao contrato discutido, cujos valores teriam sido disponibilizados em conta de titularidade do autor.

Aduz que não houve demonstração de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a inscrição em cadastro restritivo configuraria exercício regular de direito diante do inadimplemento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo, bem como pela adequação dos consectários legais incidentes sobre eventual condenação.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 361174375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gerson de Melo Crisostomo propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor de NU Pagamentos S.A., objetivando a declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato no 013300087196154941724, no valor de R$ 188,07, incluído em cadastro restritivo em 24.05.2023, bem como a retirada da negativação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Alega, em apertada síntese, que possui conta junto ao banco requerido, aberta mediante envio de foto/selfie e documentos pessoais, mas que não realizou empréstimos, não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito e não contratou qualquer serviço que justificasse a cobrança. Sustenta que tomou conhecimento da restrição ao tentar abrir crediário no comércio local, ocasião em que foi impedido em razão da negativação existente em seu nome, afirmando desconhecer a origem do débito e ter tentado solucionar administrativamente a questão, sem êxito.

A requerida apresentou contestação defendendo que o apontamento em cadastro de inadimplentes seria regular, decorrente de débitos legítimos e contratados pela própria parte autora. Alegou que os serviços foram efetivamente solicitados e utilizados, inexistindo irregularidade ou vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência da dívida ou sua responsabilização civil. Sustentou, ainda, que cumpriu as cláusulas contratuais e requereu a total improcedência da ação (id. 361174355).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a demanda versa sobre a negativa de contratação de qualquer serviço que tenha originado o débito de R$ 188,07, afirmando que o banco não juntou prova idônea da contratação, tampouco documento assinado pela parte autora, limitando-se, segundo alegou, a apresentar telas e documentos unilaterais sem relação suficiente com a origem da negativação. Reiterou a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e sustentou que a ausência de comprovação da relação jurídica específica configuraria falha na prestação do serviço e dano moral indenizável (id. 361174366).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para declarar inexistente o débito constante da negativação referente ao título objeto da lide, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 361174370).

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em suma, que o débito objeto da negativação é legítimo e decorre de contratação regular realizada pelo apelado, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável. Afirma que apresentou, na contestação, documentos aptos a comprovar a relação contratual entre as partes, a abertura e utilização da conta digital, a contratação de produtos financeiros e a existência de empréstimo vinculado ao contrato discutido, cujos valores teriam sido disponibilizados em conta de titularidade do autor.

Aduz que não houve demonstração de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a inscrição em cadastro restritivo configuraria exercício regular de direito diante do inadimplemento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo, bem como pela adequação dos consectários legais incidentes sobre eventual condenação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em razão de débito no valor de R$ 188,07, vinculado ao contrato no 013300087196154941724, bem como quanto à configuração do dano moral e à adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

Inicialmente, registra-se que a relação jurídica discutida nos autos é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Embora a inversão do ônus da prova não exonere a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tal encargo foi satisfeito com a comprovação da inscrição restritiva e com a negativa específica de contratação do débito impugnado.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

A partir daí, competia à instituição financeira, detentora dos meios técnicos e documentais relativos à operação, comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, embora a requerida sustente que o apontamento restritivo decorreu de débito legítimo, originado de serviços efetivamente solicitados e utilizados pelo autor, a documentação acostada não se mostra suficiente para demonstrar, de forma segura e individualizada, a contratação específica que deu ensejo à negativação impugnada.

Com efeito, ainda que o banco alegue a regularidade da contratação, o débito levado à negativação está vinculado ao contrato no 013300087196154941724, no valor de R$ 188,07, incluído em cadastro restritivo em 24.05.2023. Todavia, em relação a esse contrato específico, a requerida não produziu prova suficientemente idônea da anuência do consumidor, da regular formalização da operação e da efetiva origem do débito negativado.

A mera juntada de documentos unilaterais, telas sistêmicas, extratos ou informações internas da instituição financeira não supre, por si só, a necessidade de comprovação clara da relação jurídica que originou o débito negativado. A existência de conta digital em nome do consumidor também não autoriza concluir, automaticamente, pela contratação de empréstimo, cartão de crédito ou qualquer produto financeiro autônomo. Cada operação deve ser comprovada por elementos próprios, especialmente quando dela decorre restrição creditícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
- PRELIMINAR NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTAMENTO DA REVELIA - CONFIGURADO - TEORIA DA CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC

- FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA
- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 239 do CPC, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual, de forma que a existência de qualquer vício na sua efetivação enseja nulidade arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que consiste em matéria de ordem pública.

No caso concreto, malgrado a parte Ré esteja cadastrada no Sistema PJe para a realização do ato de citação, via sistema eletrônico, verifica-se que não foi observado tal procedimento, contrariando o disposto no art. 246, §o do CPC.

A teor do art. 1.013, §3o, do CPC, se o processo estiver em condições imediata de julgamento, o Tribunal deve decidir desde já o mérito.

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
(...)”

(RAC n. 1008656-85.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).”
(
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Assim, ausente prova segura da origem do débito, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da obrigação e a irregularidade da inscrição restritiva.

Configurada a negativação indevida, o dano moral é presumido, pois a restrição injusta em cadastro de inadimplentes atinge a honra objetiva do consumidor, dispensando demonstração de prejuízo concreto.

De tal arte, à luz do art. 186 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, subsiste o dever de indenizar o autor pelo dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida.

Todavia, comporta parcial acolhimento a pretensão recursal quanto ao valor da indenização.

É, de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Feitas tais considerações, entendo que o montante fixado na origem, de R$ 10.000,00, revela-se elevado diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente considerando o baixo valor do débito negativado, de R$ 188,07, e a ausência de demonstração de consequências excepcionais para além da própria restrição creditícia.

Nessa perspectiva, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, entendo adequada a redução da indenização por dano moral para R$ 6.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa, e apta a preservar o caráter sancionatório da condenação.

No tocante aos consectários legais, a correção monetária sobre a indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição indevida, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, conforme critério estabelecido na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada deve ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, mantidos os demais termos do decisum.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026